Tribunal: TJDFT
Processo: 0733793-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. APENADO QUE DEIXA DESCARREGAR A BATERIA DE TORNOZELEIRA. FALTA DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.